Tribunal: TJMT
Processo: 1011068-14.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011068-14.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL COSTA DE SOUSA - CPF: 461.042.751-68 (APELANTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ASSESORIA PEDAGÓGICA DA SEDUC/MT DE VÁRZEA GRANDE - MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIENE MARIA NEVES DA SILVA - CPF: 930.672.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO AO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prorrogação de mandato anterior de direção, não configura o exercício de um segundo mandato no cargo de Diretor de Unidade Escolar, a caracterizar óbice legal a nova candidatura.

2. Violação à direito líquido e certo não demonstrado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MIGUEL COSTA DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 1011068-14.2018.811.0002, que denegou a ordem requerida consubstanciada na anulação da candidatura da Sra. Juliene Maria Neves da Silva para o pleito eleitoral – biênio 2019/2020, para o cargo de Diretor da EE Prof. Marlene Marques de Barros.

Em síntese, sustenta o Recorrente, à luz do princípio da legalidade, que a candidata Juliene Maria Neves encontra óbice na Lei no 7.040/98, e na Portaria no 551/2018/CG/SEDUC/MT, eis que não há margem legal para o exercício do terceiro mandado.

Pleiteia o provimento do recurso. (Id 88789044)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso. (Id 88789059)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 146413657).

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MIGUEL COSTA DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 1011068-14.2018.811.0002, que denegou a ordem requerida consubstanciada na anulação da candidatura da Sra. Juliene Maria Neves da Silva para o pleito eleitoral – biênio 2019/2020, para o cargo de Diretor da EE Prof. Marlene Marques de Barros.

O MM. Juiz do feito entendeu que não demonstrada qualquer ilegalidade nas inscrições recebidas pela SEDUC/MT, para escolha da direção da referida Unidade Escolar.

Alega o Recorrente que a candidata Juliene Maria Neves da Silva não poderia concorrer novamente ao cargo de direção, por já ter exercido dois mandatos.

O cerne da questão é saber se há vício na candidatura de Juliene Maria Neves da Silva para o cargo de Direção Escolar, por supostamente ter exercido dois mandados anteriormente.

O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo, que seja negado ou mesmo ameaçado, por autoridade pública ou no exercício de atribuições do poder público (artigo 1.o, da Lei n.o 12.016/2009).

Neste sentido, nos ensina Buzaid, citado por Alexandre Freitas Câmara, “
o conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois pólos: um positivo, porque se funda na Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce da violação da Constituição ou da lei. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de mandado de segurança”.
(BUZAID, Alfredo. Apud CÂMARA, Alexandre Freitas. In Manual do Mandado de Segurança, 2.a ed. – Sâo Paulo: Atlas, 2014 – p.89-90)

Assim, o direito invocado deve ter por base a Constituição ou a Lei, entendida esta como norma legal em sentido lato, devendo ser cristalino e demonstrado nos autos por provas pré-constituídas.

Em que pese as alegações trazidas pelo Impetrante, ora Apelante, constata-se nos autos a inexistência de um segundo mandato da Sra. Juliene Maria Neves da Silva, eis que na verdade o que houve foi a prorrogação do primeiro mandato (2016/2017) desta, o que ocorreu com todos os Diretores Escolares no Estado de Mato Grosso, conforme Portaria 428/2016/DS/SEDUC/MT. Tal fato afasta qualquer ilegalidade do ato administrativo que admitiu a candidata desta.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“Ao analisar os documentos, constato que não restou demonstrado que a atual ocupante do cargo de diretor escolar estava inapta a se candidatar, pois, a mesma exercia uma prorrogação de mandato e não um novo mandato.

Conforme o caso em tela extrai-se da Lei Estadual no 7.040/1998, em seu artigo 6o, a seguinte redação:
“O período de administração do diretor corresponde a mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução.”

E ainda, no art.14, dispõe que:
“Os atuais diretores, eleitos e/ou designados, detentores de 02 (dois) mandatos consecutivos, ainda que por períodos incompletos, não poderão se candidatar para o 3o mandato.”

Diante do que prevê a mencionada lei e, observando os documentos, verifico que a Sra. Juliene, exerceu apenas um mandato o qual fora prorrogado, não existindo novo mandato, e, por essa razão, considerada apta a se candidatar ao pleito de 2019. Sendo assim, não há que se falar em violação de direito líquido e certo, o que enseja a denegação da segurança.” (
sic
Id 88789038)

Feitas essas considerações, diversamente o que o Apelante alega, a candidatura da Sra. Juliene Maria não encontra óbice legal, tendo em vista a existência de exercício de apenas um mandato (2016/2017), o qual foi prorrogado no ano de 2018, por determinação superior, não podendo ser considerada a existência de um segundo mandato.

Assim, não vislumbro direito liquido e certo da Impetrante/Apelante a ser resguardado na estreita via do mandado de segurança.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024